Tribunal: TJBA
Processo: 8002064-31.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002064-31.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHELE NEVES MIRANDA SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MICHELE NEVES MIRANDA SANTOS contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de tutela de urgência n. 8002064-31.2023.8.05.0063, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida objeto da lide e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A autora apelou buscando a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é suficiente para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais insere-se no âmbito do prudente arbítrio do julgador e deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a ineficácia da reprimenda ao ofensor.

A autora não demonstrou, nos autos, a existência de consequências adicionais ou agravadas derivadas da negativação indevida que justificassem a majoração da indenização pretendida.

A mera alegação genérica de constrangimento não é suficiente para ensejar o aumento do valor arbitrado, sendo necessária a comprovação de abalo moral mais intenso.

O valor de R$ 4.000,00 revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, notadamente a ausência de reiteração da conduta, o valor reduzido do débito, a primariedade do evento e a conduta negligente da instituição financeira, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil.

A jurisprudência dominante em casos análogos reconhece a razoabilidade de indenizações situadas em patamares semelhantes quando ausente maior gravidade na repercussão dos danos.

O pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece acolhimento, pois já foram fixados no patamar máximo legal (20% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração da indenização por danos morais somente se justifica quando comprovada, de forma clara, a insuficiência do valor fixado para cumprir a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

A mera alegação de abalo à honra, desacompanhada de elementos adicionais que evidenciem maior gravidade do dano, não autoriza o aumento do quantum indenizatório.

A fixação de honorários advocatícios no patamar máximo previsto em lei impede sua majoração na ausência de fundamento legal ou fático que a justifique.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 406 (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 0008986-96.2011.8.05.0274, Rel. Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto, j. 30.11.2020; TJ-CE, Apelação Cível n. 0200494-31.2023.8.06.0130, Rel. Des. Paulo Airton A. Filho, j. 06.11.2024; TJ-PE, Apelação Cível n. 0002597-29.2023.8.17.2380, Rel. Desa. Andréa Epaminondas T. de Brito, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002064-31.2023.8.05.0063, em que figuram como
apelante MICHELE NEVES MIRANDA SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02